Tribunal: CARF
Processo: 10670.720436/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163.
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CARÁTER SANCIONATORIO. SÚMULA CARF No 02.
O art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, veda, sob pena de perda de mandato, o julgador administrativo de “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”. O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09, estabelece que, “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006. Diante disso, não é permitido ao julgador no âmbito do CARF afastar a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995, em razão do seu alegado caráter sancionatório ou por supostamente violar o art. 3o do CTN.
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS.
Nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995, ainda que o beneficiário seja identificado, a não comprovação da operação que deu ensejo ao pagamento ou de sua causa é suficiente para a exigência do IRRF.
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Enquanto o art. 61 da Lei no 8.981/1995 trata da não identificação do beneficiário ou comprovação da causa de pagamento de recursos a terceiros, o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 se refere à multa por falta de pagamento de imposto ou contribuição. Enquanto o primeiro trata de exigência de tributo, o segundo se refere à penalidade pelo seu não recolhimento. Assim, não há que se falar em bis in idem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720436/2013-11
ACÓRDÃO
1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIMO AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
DECISÃO
RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de
prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível,
possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada. Súmula CARF no 163.
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CARÁTER SANCIONATORIO. SÚMULA
CARF No 02.
O art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, veda, sob pena de perda de mandato, o julgador
administrativo de “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto”. O art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
com redação dada pela Lei no 11.941/09, estabelece que, “[n]o âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido
a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006. Diante disso, não é permitido ao
julgador no âmbito do CARF afastar a aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/1995, em razão do seu alegado caráter sancionatório ou por
supostamente violar o art. 3o do CTN.
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
2
Nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995, ainda que o beneficiário seja
identificado, a não comprovação da operação que deu ensejo ao
pagamento ou de sua causa é suficiente para a exigência do IRRF.
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No
9.430/1996. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Enquanto o art. 61 da Lei no 8.981/1995 trata da não identificação do
beneficiário ou comprovação da causa de pagamento de recursos a
terceiros, o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 se refere à multa por falta de
pagamento de imposto ou contribuição. Enquanto o primeiro trata de
exigência de tributo, o segundo se refere à penalidade pelo seu não
recolhimento. Assim, não há que se falar em bis in idem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de imposto de renda retido na fonte
(“IRRF”), sob o código de receita 2932, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
3
2009, em razão de supostos pagamentos sem comprovação da operação ou de sua causa ou a
beneficiários não identificados.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) a
Autoridade Fiscal impõe contra uma empresa de pequeno porte, a cobrança da importância de R$
501.599,25 decorrente da emissão de 12 cheques, por ela acoimada de irregular, cheques estes no
valor total de R$ 438.862,60; (ii) no afã de atender às requisições da Receita Federal, a Autuada,
pode ter cometido equívocos ao informar que os cheques foram emitidos a título de empréstimos,
quando na realidade a emissão de grande parte deles ocorreu para atender às despesas
decorrentes de custeio de suas atividades normais, dentro do contexto ativo e passivo; e (ii) a
autuada tem necessidade de proceder ao levantamento e exame da origem de tais despesas, o
que fará, a fim de bem e melhor esclarecer a Receita, conforme solicitado, inclusive, sendo o caso,
esclarecer melhor os alegados empréstimos. Ao final, requer a realização de “perícia em suas
atividades operacionais do ano 2009, a partir de janeiro, a fim de comprovar e indicar a efetiva
causa da emissão e destinação dos cheques, que certamente se destinaram ao pagamento de
despesas ou compromissos seus, normais à sobrevivência de qualquer empresa”.
Sobreveio decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da manifestação de inconformidade. Quando a
verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento que um
agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar,
não há que se cogitar de perícia. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
4
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
houve cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de
perícia contábil; (ii) incompatibilidade do art. 61 da Lei no 8.981/1995 com o art. 3o do CTN, tendo
em vista o caráter sancionatório da exigência a uma alíquota mais gravosa de imposto de renda
sobre pagamento – caráter sancionatório que, no presente caso, é reforçado pelo fato de ter
havido correta identificação dos beneficiários do pagamento, que restaram devidamente
identificados nos cheques, quais seja, a própria emitente e a Prefeitura de Montes Claros; (iii) a
simples emissão de cheques jamais poderia se denotar, pura e simplesmente, a existência de
pagamento, sendo ônus do Fisco explicitar a forma do pagamento; (iv) no presente caso não há
provas de que o pagamento ocorreu, já que a beneficiária dos cheques foi a própria emitente, ao
contrário, a presunção de emissão de cheques em favor do próprio emitente caminha em sentido
diverso, no de que não houve pagamento, mas sim suprimento de caixa; (v) a emissão dos
referidos cheques teve como finalidade, tão – somente, a viabilização ou facilitação do saque dos
referidos valores por algum funcionário da Recorrente para suprimento de caixa; (vi) não houve
saída de recursos da empresa como afirma a DRJ, mas sim inserção de valores em espécie no
caixa; (vii) se o beneficiário da maioria dos supostos “pagamentos” foi a própria Recorrente, não
houve pagamento a terceira pessoa que justificasse a aplicação do artigo 674 do RIR/99, já que o
beneficiário da “renda” foi a própria emitente dos cheques; (viii) cheques emitidos em favor da
emitente, como já dito, foram para suprimento de caixa, ao passo que o cheque emitido em favor
da Prefeitura de Montes Claros o foi para pagamento de tributos; (ix) o destino dado aos recursos
inseridos no caixa pelo saque dos cheques não foi objeto de fiscalização, sendo irrelevante, ainda
assim são apresentados os Livros Contábeis (Razão e Diário) onde consta a devida escrituração das
despesas operacionais da empresa; (x) ilegalidade da aplicação da alíquota de 35%, vez que a
causa da edição do citado artigo 61 (distribuição de lucro disfarçada) foi cessada, juntamente com
a alíquota aplicável nela prevista, havendo a revogação tácita da norma; (xi) impossibilidade de
exigência concomitante do IRRF com multa de ofício de 35%, notadamente quando há a devida
comprovação dos beneficiários, sob pena de bis in idem.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 02.09.2019 (fl. 143) e, em 17.09.2019 (fl. 144), foi lhe dada ciência por decurso de prazo, nos
termos alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
5
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 17.10.2019.

II – PRELIMINAR
Alega a Recorrente, preliminarmente, que houve cerceamento do seu direito de
defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia contábil.
A decisão recorrida, por sua vez, justifica o indeferimento da prova pericial no fato
de constarem dos autos “todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da
questão”. Ademais, ressalta que tendo em vista que a matéria a ser provada pela Recorrente
depende da “mera juntada de documentação” de forma que “caberia à interessada instruir a sua
manifestação de inconformidade com os elementos contábil-fiscais que fundamentassem as suas
alegações” (fl. 137).
Sobre o tema são os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine”.
“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Assim, resta claro que incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da
realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena
discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada.
Sobre o tema é, ainda, a Súmula CARF no 163, aprovada em 06.08.2021: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, tendo em vista que, no presente caso, a decisão recorrida motivou
devidamente o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, não há que se falar em
nulidade em razão de cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

III – MÉRITO
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
6
III.1 – Do IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
Nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995, exige-se imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% sobre uma base de cálculo reajustada, nas hipóteses
de (i) pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado; (ii) pagamento ou
entrega de recursos, efetuado por pessoa jurídica, a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa; ou (iii) pagamento
a trabalhadores a título de remuneração indireta de que trata o art. 74 da Lei no 8.383/1991.
Confira-se:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Vê-se, portanto, que a “não identificação do beneficiário” e a “não comprovação da
operação ou sua causa”, não são requisitos cumulativos, de forma que, por exemplo, identificado
o beneficiário seria indevida a exigência do IRRF. Em palavras: ainda que o beneficiário seja
identificado, a não comprovação da operação que deu ensejo ao pagamento é suficiente para a
exigência do IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/1995.
E, de acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei
no 11.941/09, “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido a Súmula CARF no 02, aprovada em
2006.
Sobre o tema é, ainda, o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), que veda, sob pena de perda de mandato, o julgador
administrativo de “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
Aplicando tais lições ao presente caso, vê-se que não é permitido ao julgador no
âmbito do CARF afastar a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995, em razão do seu alegado
caráter sancionatório ou por supostamente violar o art. 3o do CTN.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
7
Ademais, a exigência do IRRF com arrimo no art. 61 da Lei no 8.981/1995, de acordo
com a Autoridade Fiscal, decorreu dos seguintes pagamentos:

A Autoridade Fiscal verificou que, na Escrituração Contábil Digital relativa ao ano-
calendário 2009, tais pagamentos foram escriturados na CONTA 120102010012013, como,
supostamente, sendo empréstimo ao sócio Omir Antunes (fl. 15).
A Recorrente, por sua vez, alega que, exceto no que se refere ao pagamento à
Prefeitura de Montes Claros e aquele que consta como “não identificado” na tabela acima, a
beneficiária dos cheques foi a própria emitente e os valores foram sacados por algum funcionário
da Recorrente para suprimento de caixa, isto é, para fazer frente às despesas operacionais que se
encontram registradas nos seus livros contábeis. Em razão disso, o beneficiário teria sido
identificado e não se poderia afirmar que houve pagamento.
Não concordo com tais alegações. Primeiro porque há inconsistência entre a
alegação da Recorrente e as informações extraídas pela Autoridade Fiscal da Escrituração Contábil
Digital. Segundo, porque não foi comprovada a destinação de tais recursos.
Ora, se recursos foram entregues a terceiros por funcionários da Recorrente, que
não foram identificados, não houve sequer a identificação dos beneficiários. A simples alegação de
que os recursos foram utilizados para suprimento de caixa, com a juntada de páginas e páginas de
livros contábeis, sem qualquer relação entre os referidos recursos e os registros contábeis
correlatos, não é capaz de comprovar os beneficiários dos recursos ou as operações que deram
ensejo aos pagamentos.
Assim, exceto no que se refere ao pagamento à Prefeitura de Montes Claros, cujo
beneficiário foi identificado – embora a causa do pagamento não tenha sido comprovada nos
autos – não houve identificação dos beneficiários dos demais pagamentos. Com relação ao
pagamento à Prefeitura de Montes Claros, como visto acima, a identificação do beneficiário não é
suficiente para afastar a exigência do IRRF em discussão.
Tampouco se sustenta a tese da Recorrente de que, como a beneficiária dos
cheques era a própria emitente, não houve pagamento. Isso porque a própria Recorrente alega –
embora não comprove - que os recursos foram utilizados para pagamento das despesas
operacionais da empresa. Portanto, diante da ausência de comprovação das operações que
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
8
efetivamente deram causa ao pagamento, correta está a exigência do IRRF nos termos do art. 61
da Lei no 8.981/1995
Ademais, ainda que se entenda que, no presente caso, houve identificação dos
beneficiários, isso não seria suficiente para a procedência do recurso voluntário. Isso porque, frise-
se, o IRRF com arrimo no do art. 61 da Lei no 8.981/1995 é devido, dentre outros, na hipótese de
pagamento a beneficiário não identificado ou pagamento ou entrega de recursos em razão de
operação não comprovada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

III.2 – Da multa de ofício de 75%
Com relação à multa de ofício de 75%, alega a Recorrente que não se pode exigir,
de forma concomitante, o IRRF e a multa de ofício de 75%, notadamente quando há a devida
comprovação dos beneficiários, sob pena de bis in idem.
Como visto, a exigência do IRRF à alíquota de 35% tem por base legal o art. 61 da
Lei no 8.981/1995 e decorre das situações em que há, dentre outros, pagamentos realizados pela
pessoa jurídica sem identificação dos seus beneficiários ou pagamentos ou entrega de recursos
pela pessoa jurídica a terceiros sem comprovação da operação correlata ou de sua causa.
A multa de ofício de 75% foi imposta com base no inciso I, do art. 44 da Lei no
9.430/1996, que prevê a aplicação da penalidade nas hipóteses de falta de pagamento ou
recolhimento ou de falta de declaração ou declaração inexata de imposto ou contribuição.
Portanto, enquanto o art. 61 da Lei no 8.981/1995 trata da não identificação do
beneficiário ou comprovação da causa de pagamento de recursos a terceiros, o do art. 44 da Lei no
9.430/1996 se refere à multa por falta de pagamento de imposto ou contribuição. Enquanto o
primeiro trata de exigência de tributo, o segundo se refere à penalidade pelo seu não
recolhimento. Assim, não há que se falar em bis in idem.
Ademais, a multa de ofício de 75% tem por base o inciso I, do art. 44 da Lei no
9.430/1996, que, como visto acima, não pode ser afastado pelo julgador administrativo, seja em
razão do art. 98 do RICARF, do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 ou, ainda, da Súmula CARF no
02.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário também com relação à
multa de ofício.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.423 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720436/2013-11
9
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 277
DF CARF MF
Original